Tribunal: TJPA
Processo: 0019211-89.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019211-89.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JACKSON DOS SANTOS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 147, C/C ART. 148, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CÓODIGO PENAL E ART. 21, DO DECRETO LEI N.° 3.688/41 –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELOS CRIMES DE AMEAÇA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E PELO DELITO DE VIAS DE FATO

–

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES – DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE SE ENCONTRA ISOLADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBOREM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
Não se desconhece, que a palavra da vítima é importante para o esclarecimento dos fatos criminosos, quando ocorridos em casos que envolvem violência doméstica. Entretanto, as declarações da vítima se encontram isoladas nos autos, não existindo provas da materialidade dos crimes e, igualmente de autoria, não existindo testemunhas que possam corroborar as alegações da ofendida, não tendo o Ministério Público provado a prática de tais delitos por parte do apelado, mantendo-se a sentença absolutória em razão do preconiza o princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 19/10/2016, por volta de 06h00, a Sra. Eliane Cardoso Monteiro, em residência particular, Tv. Dr. Lauro Sodré, Pirapora, município de Belém, foi lesionada e ameaçada por seu ex-companheiro, bem como, este a manteve em cárcere privado do dia 05/09/2016 ao dia 19/10/2016.

Infere-se dos autos que a vítima relatou em seu depoimento, que mantinha um relacionamento amoroso com o acusado por aproximadamente 02 (dois) anos, porém este nunca aceitou o fim do relacionamento. Segundo ela, constantemente sofria ameaças por parte do denunciado e temendo por sua vida, manteve o relacionamento com ele. Conforme esta relatou, o acusado tem uma extensa ficha criminal, que também já inclui violência doméstica.

De acordo com o Ministério Público, no dia 05/09/2016, a vítima estava saindo de sua residência para fazer acompanhamento psicológico na unidade do PROPAZ-MULHER-DEAM, e foi abordada pelo réu que portava consigo uma faca e após ameaçá-la de morte, a levou para sua residência e lá a manteve em confinamento doméstico até o dia 19/10/2016. A vítima relatou, que durante este período, sofreu os mais diversos tipos de violência e constantemente o acusado a agredia com puxões de cabelo, chutes, socos e com objetos.

No dia 19/10/2016, a vítima disse para o acusado que precisava ir até um hospital pois estava sangrando, tendo o acusado concordado, ficou nas proximidades do local e ameaçou a vítima, textuais:
“Se tu for na delegacia eu vou te dar um monte de facada”.
Após ser examinada por uma equipe médica, relatou a violência doméstica sofrida e foi encaminhada até a autoridade policial para que pudesse relatar os fatos.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou Jackson dos Santos Farias pelos crimes descritos no art. 129, §9° c/c art. 147,
caput
e art. 148 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal Brasileiro.

Transcorrido o feito, o juízo
a quo
em sentença prolatada no dia

29/10/2020,

absolveu o acusado por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o representante do Ministério Público

apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando a r. sentença, para que o apelado seja condenado pelos crimes tipificados no art. 147,
caput
, (ameaça), c/c art. 148,
caput
(sequestro e cárcere privado), devendo ser aplicada a agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, aduzindo neste sentido que existem provas suficientes de autoria que corroboram a prática dos referidos delitos.

Por fim, requer o apelante que o apelado também seja condenado pelo delito previso no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, afirmando o
parquet
que apesar de não existirem elementos suficientes para condenar o apelado pelo crime de lesão corporal, uma vez que não consta laudo pericial ou testemunhas que confirmem que a vítima foi por ele lesionada, estaria comprovada a prática da referida contravenção penal.

A Defensoria Pública em contrarrazões, pugna em matéria preliminar pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 147, do CP, uma vez que entre o recebimento da denúncia no dia 24/10/2018 e a presente data se passaram mais de 03 (três) anos.

No mérito, a defesa pleiteia a manutenção da sentença absolutória em todos seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito,

pelo seu provimento para que seja a sentença condenatória integralmente reformada.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado Jackson dos Santos Farias

nas sanções punitivas previstas nos arts. 147,
caput
, (ameaça) c/c art. 148 (sequestro e cárcere privado) c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, e ainda pela contravenção penal descrita no art. 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41, pois entende que existem provas suficientes de autoria para lhe impor as reprimendas dos referidos dispositivos legais.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu,

quando absolveu o acusado das imputações criminosas apresentas pelo
dominus litis
, nos seguintes termos (ID 10958648):

“Pelo que foi colhido durante a instrução processual, tenho que assiste razão à defesa, conforme passo a analisar abaixo.

Em relação aos delitos de ameaça, lesão corporal e Cárcere Privado, a defesa, em sede de alegações finais relatou a necessidade de absolvição do acusado por insuficiência de provas, uma vez que a palavra da vítima não foi corroborada por outros meios e os supostos fatos não aconteceram na intimidade das partes.

De fato, constato que não foram demonstrados satisfatoriamente a ocorrência dos injustos penais relativos à ameaça e ao cárcere privado, visto que, em que pese a vítima tenha ratificado os termos da denúncia, suas declarações não foram corroboradas por outros elementos de prova. A ofendida, inclusive, em seu depoimento disse que outras presenciaram os fatos, por morarem em uma vila, muito embora tenha dito, que as pessoas não querem se envolver e suas amigas têm medo do acusado.

No que se refere ao crime de lesão corporal, o laudo pericial demonstrou a ausência de lesões traumáticas na superfície corporal e sangramento genital, no momento da perícia, pelo que o
parquet
requereu a desclassificação para contravenção para vias de fato. Em que pese a vítima ter aduzido que fora agredida pelo acusado, suas declarações também não foram corroboradas por outros elementos de provas.

Consigno que, muito embora partilhe do entendimento de que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância,
suas declarações restaram isoladas nos autos, mesmo porque as testemunhas de fato não foram ouvidas em juízo e sequer foram arroladas pelo órgão ministerial.

Desse modo, apesar da palavra da vítima ser relevante como elemento probatório, deve vir acompanhada por outros meios de provas idôneas, o que não ocorreu aqui. Assim, na ausência de outras provas que confirmem as suas declarações, o decreto absolutório se impõe.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, por inexistirem provas suficientes que confirmem os fatos relatados na denúncia; e tendo em vista o princípio do
in dubio pro reo
, não resta outra alternativa senão julgar improcedente a denúncia e absolver o réu JACKSON DOS SANTOS FARIAS, já qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas, por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal”.

É sabido que nos delitos que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância e caso não existam motivos para desacreditá-la, estando seus esclarecimentos consubstanciados por outros elementos de convicção dispostos nos autos processuais, é o relato da ofendida de suma importância, a fim de conferir a devida tutela aos direitos da parte que se mostra vulnerável. No entanto, a narrativa a ser apresentada pela vítima, deve ser apta, firme, segura e coerente, sempre lastreada por outros fatos que a tornem minimamente plausível.

Entretanto, no caso dos autos, as provas são frágeis e insuficientes para embasar um decreto condenatório a ser proferido em desfavor do apelado por esta instância superior, isso porque os esclarecimentos prestados pela vítima em juízo, apesar de confirmar os fatos narrados na exordial acusatória, são isolados, não estando amparados por outros elementos probatórios, sejam eles de
materialidade
ou de
autoria
dos eventos tidos como criminosos, senão vejamos.

Inicialmente, o Ministério Público Estadual afirmou na peça acusatória que Jackson dos Santos Farias, teria praticado em desfavor da ofendida o crime previsto no
art. 129, §9°, do CP
, que trata da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, pois de acordo com a vítima, ela era constantemente agredida pelo apelado e que por conta de tais agressões já teria sofrido um processo abortivo.

No entanto, os esclarecimentos prestados em juízo por parte da ofendida que descrevem a prática de tais agressões físicas por parte do apelado, não encontram o mínimo respaldo em outras provas acostadas aos autos, neste caso, as que dizem respeito a
materialidade
do crime.

Neste sentido, eis o que relatou o juízo
a quo
na sentença combatida pelo Ministério Público, ora apelante, a respeito dos exames periciais realizados na vítima. O primeiro diz respeito ao
exame sexológico forense
:

“A vítima se submeteu a exame sexológico forense, Laudo de n.° 2019.01.000202-SEX, juntado às fl. 19, que descreve pericianda apresenta sinais de desvirginamento antigo, com partos vaginais anteriores (compatíveis com o relato da mesma) e estar gravida por volta de 10 semanas, de acordo com os exames realizados, e no momento
não há sangramento vaginal
.
O tempo de gravidez é superior ao tempo de cárcere privado referido.

Não foi observado sinais de lesões traumáticas na superfície corporal até o momento.
As pesquisas de espermatozoides e líquido espermático em conteúdo vaginal e anal foram negativas.
Os exames laboratoriais para pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis não apresentam positividade, no momento da perícia
.
Considerando o exposto a perita não tem elementos para afirmar ou negar a agressão alegada
”.

Em outro exame realizado pelo Centro de Perícias Cientificas, “Renato Chaves”, qual seja, exame de corpo de delito, assim descreveu o juízo
a quo
:

“A vítima se submeteu a exame de corpo de delito, Laudo n.° 2019.01.002258, juntado à fl. 37, que descreve a
ausência de lesões traumáticas na superfície corporal e sangramento genital, no momento da perícia. Realizou teste de gravidez o qual foi positivo”.

Como se vê, tenho que a
materialidade
do crime de
lesões corporais praticadas no âmbito doméstico
não foi comprovada no caso em apreço, o que, igualmente, entendo quanto a contravenção penal prevista no
art. 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41
, que trata da prática de execução do
crime de vias de fato
, não existindo elementos satisfatórios para formar um juízo de condenação.

Em tempo, registre-se que o próprio Ministério Público em suas razões recursais, requereu o que o apelado seja condenado pelo
crime de vias de fato
, admitindo, por oportuno, que não existem elementos suficientes para condenar o apelado pelo crime de lesão corporal, uma vez que não consta laudo pericial ou testemunhas que confirmem que a vítima foi por ele lesionada.

De igual modo, compreendo que o acervo probatório também é insuficiente para confirmar a prática, por parte do apelado, dos crimes de
ameaça
e
sequestro e cárcere privado
, e por consequência ensejar um decreto condenatório, uma vez que não foi produzida nenhuma prova consistente de autoria dos referidos delitos, pois como dito alhures as declarações apresentadas pela vítima em juízo se apresentam isoladas, inexistindo testemunhas que possam comprovar que o apelado a ameaçou por diversas vezes ou mesmo que a manteve em cárcere privado por mais de 30 (trinta) dias.

Durante a instrução probatória, a vítima
Elaine Cardoso Monteiro
declarou em resumo, durante seu depoimento perante o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar (ID 10958615 a 10958623) que no dia 19/10/2016 foi agredida pelo acusado, sofreu ameaças verbais e estava proibida de sair de casa por ordem do acusado. Aduziu em juízo, que não existem testemunhas dos fatos ocorridos e quem poderia depor a seu favor são os parentes do acusado que moram ao lado ou os seus vizinhos, todavia ninguém quer se envolver pois a vítima informou que todos teriam medo do acusado. Finalizou suas declarações, registrando que não quer envolver mais ninguém nos fatos e que apenas quer sair de casa.

Como se vê, as declarações da vítima se encontram isoladas nos presentes autos, pois não existem testemunhas dos fatos tidos como criminosos e o próprio Ministério Público, titular da ação penal não trouxe ao bojo do processo criminal outras pessoas que pudessem confirmar a narrativa apresentada apesentada pela ofendida ou outros elementos probatórios suficientemente aptos e capazes de corroborar as acusações formuladas pelo
parquet
.

Como dito anteriormente, não se desconhece que a palavra da vítima em casos que envolvem violência doméstica é fundamental para o esclarecimento dos fatos, porém é necessário que outros elementos de prova possam corroborar as alegações da ofendida, o que, como visto não ocorreu no caso em apreço. Assim, partir dos fatos dispostos no processo criminal em epígrafe, entendo que o conjunto probatório não se mostra coeso, harmônico e seguro, não havendo prova concreta da materialidade criminosa, estando a autoria carregada de dúvidas,
pelo que deve ser mantida a absolvição do apelado, aplicando-se o
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ARTIGO 129, § 9º, DO CP, C/C LEI Nº 11.340/2006)– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVA INSUFICIENTE E DESTITUÍDA DE FIRMEZA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO - NÃO ACOLHIMENTO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PEDIDO INACOLHIDO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIO - ALEGAÇÃO DE ESPECIAL VALOR E QUE DEVE SER COTEJADO COM AS DEMAIS PROVAS - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO - DÚVIDA QUE ATUA EM FAVOR DO RÉU AINDA QUE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É certo que a palavra da vítima possui especial valor probatório, mas, para tanto, é necessário que a versão seja repetida em juízo com firmeza e coerência e, encontre amparo nas demais provas dos autos. Porém, no caso, não foi. Logo, não é possível estabelecer um juízo de certeza necessária acerca da forma como ocorreu o fato imputado ao réu neste processo. Sabidamente, o processo penal demanda certeza acerca do evento e, havendo materialidade, necessária é a ausência de dúvidas acerca da dinâmica dos fatos.

2 - Ressalta-se que mesmo na violência doméstica a dúvida atua em favor do réu, já que ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída. Assim, por corolário do princípio do in dubio pro reo, reconheço que a prova colhida nos autos se mostra insuficiente a ensejar a condenação do réu pela prática do crime a que foi denunciado, sendo impositiva a sentença absolutória.
(Apelação Criminal Nº 202200341896 Nº único: 0007300-80.2020.8.25.0053 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 11/05/2023) (TJSE - APR: 00073008020208250053, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento:
11/05/2023
, CÂMARA CRIMINAL).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que efetivamente prometam mal injusto e grave, o que não se confunde com a exposição a familiares de situação considerada, pela vítima, constrangedora.
2. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar, com a certeza necessária, que o réu, de fato, praticou o crime de ameaça, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 07298642720208070016 1703888, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
. 01
– É bem verdade que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima recebe relevante importância.
Contudo, a ameaça em questão, pelos relatos daquela, foi proferida contra si, mas não em sua presença, mas na de outra pessoa que sequer testemunhou a respeito, nem extra nem judicialmente.
Remanescem, assim, dúvidas em relação à autoria e à materialidade do delito, as quais levam à incidência do princípio in dubio pro reo.

02 – “O princípio in dubio pro reo impõe ao órgão julgador o decreto absolutório quando não tenha se convencido totalmente da procedência das acusações ofertadas pelo órgão acusador”
(in Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional – 8. ed. atualizada até a EC nº 67/10 – São Paulo: Atlas, 2011, p.302).
03 – Conhecimento e não provimento recursal
. 04 – Decisão unânime. (TJ-PA 00126259320168140049, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 18/10/2022).

Em tempo, registre-se que a preliminar arguida pela defesa e que pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 147, do CP, resta prejudicada ante a manutenção da sentença absolutória proferida pelo juízo singular.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/07/2023